Tribunal: STF
Processo: RE 95706
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL MILITAR. TESTEMUNHAS DA DEFESA. DEVEM SER
APRESENTADAS INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO (CPPM, ART-348). SE A
DEFESA QUISER A INTIMAÇÃO DE SUA TESTEMUNHA, DEVE COM ANTERIORIDADE
JUSTIFICAR A NECESSIDADE DESSA PROVIDENCIA. NÃO ESTA ADSTRITO O JUIZ
A ADIAR A SESSAO E A DETERMINAR A INTIMAÇÃO, ANTE A SIMPLES
VERIFICAÇÃO DE QUE A TESTEMUNHA, QUE DEVIA TER SIDO APRESENTADA PELA
DEFESA, NÃO COMPARECEU A SESSAO DE JULGAMENTO.